Tribunal: TJES
Processo: 0004855-83.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004855-83.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SILVA DE MEDEIROS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004855-83.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ SILVA DE MEDEIROS JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

ART. 33, DA LEI 11.343/2006
.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

RECURSO IMPROVIDO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além da quantidade significativa de cocaína (vinte e quatro papelotes), também foi apreendido dinheiro em espécie em notas fracionadas, o que é usualmente encontrado com traficantes que praticam o comércio de entorpecentes. É digno de nota ressaltar, ademais, que os papelotes apreendidos guardavam semelhança entre si e foram encontrados, segundo narrado pelos policiais, em local de alcance do réu. Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

2. O juízo primevo fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual não há o que alterar nesse aspecto. Por outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. É inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado quando o réu ostenta a situação de reincidência.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido. Pena reduzida ex officio para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo a pena ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004855-83.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ SILVA DE MEDEIROS JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ SILVA DE MEDEIROS JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 3296042, pp. 295/305), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, id. 4849420, pp. 36/58, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 21h50min, na Rodovia Gether Lopes de Farias, Bairro Quinze de Outubro, no “Bar Las Vegas”, em Colatina, o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações de que estava acontecendo o tráfico de entorpecentes na região supramencionada. Desse modo, os agentes de polícia adentraram no estabelecimento e, em busca pessoal, encontraram um papelote de cocaína com o réu, além de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais).

Ato contínuo, na parte de baixo de uma escada, encontraram mais vinte e três unidades da mesma droga, em embalagens semelhantes à encontrada na posse do réu, sendo este identificado, ainda, como gerente do estabelecimento.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 23), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 27), no Boletim Unificado (pp. 29/35), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 236/240) e no Laudo de Exame Químico (p. 241).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos as transcrições de seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“
a testemunha CB/PMES CLAYTON FERREIRA DA SILVA informou que, pelo que se recordava, a guarnição recebeu uma denúncia indicando a prática do tráfico de drogas na boate "Las Vegas", no bairro 15 de Outubro, acrescentando que a prática deste crime era comum no referido bairro. Relatou que se deslocou ate o local, explicando que visualizou um veículo parado na entrada, com o indivíduo que estava no banco do carona próximo a grade do bar. Declarou que não sabia se a boate estava aberta,
destacando que tinha poucas pessoas na boate
e que as mesmas tentaram se evadir do local, quando perceberam a presença policial. Contou que abordou o denunciado, informando que a guarnição o conhecia apenas como "Junior". Afirmou que a guarnição recebeu a informação de que o denunciado estava traficando naquele local junto com uma menina, destacando que a referida menina estava na boate, quando sua equipe chegou, acompanhada de uma outra mulher.
Contou que, durante buscas no local, foi encontrada uma carga de coca
í
na que, aparente
m
ente, havia sido dispensada, acrescentando que localizou uma quantia em dinheiro em posse do réu.

Alé
m
disso, confirmou que restou evidenciado que foi o denunciado que dispensou as drogas apreendid
as
.
Ao ser questionada pela Defesa do acusado, a testemunha informou que sua equipe era formada por quatro militares na data dos fatos e estava em urna viatura (caminhonete). Explicou que a equipe decidiu não perseguir o veículo Celta devido a informação de que o tráfico de drogas estava sendo realizado no bar, o que os levou a crer que havia uma quantidade de drogas no bar, maior do que na caminhonete. Acrescentou que a equipe não se dividiu para perseguir o referido carro, porque o local era afastado e ermo, explicando que a perseguição poderia ter acontecido se a equipe estivesse em duas viaturas. (...)

A testernunha CB/PMES THEYLON ELEOTERIO TRESMAN, ao ser ouvido em juizo, relatou que a guarnição recebeu a informacão de que o tráfico de drogas estava acontecendo na boate "Las Vegas", no bairro 15 de Outubro, motivo pelo qual se deslocou ate o local. Explicou que o bar ficava em urna reta, onde havia alguns quebra-molas, destacando que, quando estava chegando, visualizou um individuo entregando algo para outro, através de uma grade. Afirmou que deu voz de abordagem, porém o indivíduo que estava do lado de fora, entrou rapidamente em urn veículo Celta e se evadiu do local.
Informou que abordou o outro indiv
í
duo, que estava no bar, afirmando que encontrou urn papelote de coca
í
na e uma quantia em dinheiro, aproxi
m
adamente trezentos e setenta reais, em posse do mesmo. Acrescentou que uma carga de coca
í
na foi encontrada durante buscas no bar, entre alguns engradados de cerveja
. (...)
Além disso, declarou que o denunciado se apresentou como gerente da boate, durante a abordagem, relatando, ainda, que o papelote de coca
í
na encontrado em posse do denunciado tinha as mesmas caracter
í
sticas da carga encontrada entre os engradados de cerveja
.
Afirmou que a carga de coca
í
na estava em u
m
local acess
í
vel apenas ao denunciado
, acrescentando que restou demonstrado, durante a abordagem, que o local dos fatos era um ponto de venda de drogas e José estava traficando. (...) Informou que a carga de cocaína estava em um corredor, acerca de, no máximo, dez metros do réu. (...)”

O réu, por sua vez, apesar de ter negado a autoria delitiva na esfera policial, negando conhecer a procedência dos entorpecentes, disse em seu interrogatório em juízo que foi ao Bar para comprar um papelote de cocaína para consumo pessoal.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além da quantidade significativa de cocaína (vinte e quatro papelotes), também foi apreendido dinheiro em espécie em notas fracionadas, o que é usualmente encontrado com traficantes que praticam o comércio de entorpecentes. É digno de nota ressaltar, ademais, que os papelotes apreendidos guardavam semelhança entre si e foram encontrados, segundo narrado pelos policiais, em local de alcance do réu.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022
).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria, o juízo primevo fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual não há o que alterar nesse aspecto.

Nada obstante, verifico que, na segunda fase, o juízo
a quo
, considerando a agravante da reincidência, exasperou a pena intermediária em patamar notavelmente alto, o que revela desproporcionalidade.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Desse modo, fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, promovo,
ex officio
, o redimensionamento da pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, é inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é reincidente.

Diante do exposto, a pena definitiva do apelante será de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial de pena, considerando o tempo de prisão preventiva (desde 21/9/2020) e a condição de reincidente, deverá ser o semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mas, ex officio, reduzo a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)